Tribunal: TJDFT
Processo: 0728202-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUERELLA NULLITATIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora da querella nullitatis visa à reforma da decisão da medida de urgência consistente na suspensão do mandado de imissão na posse de imóvel, em sede de cumprimento de sentença, sob a alegação de nulidade da citação.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à querella nullitatis ajuizada pela ora agravante, em que pretende, em caráter liminar, a imediata suspensão da ordem de desocupação do imóvel em litígio, expedida no processo em fase de cumprimento de sentença; (ii) ela pretende a declaração de nulidade do referido processo, sob a fundamentação de que “não teve oportunidade de se defender e sofreu os efeitos de uma sentença da qual não participou, o que configura violação direta ao devido processo legal”; (iii) o pedido liminar de suspensão dos efeitos da sentença foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) presentes os requisitos à concessão da tutela de urgência consistente na imediata suspensão da ordem de desocupação do imóvel e imissão na posse da parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela provisória demanda a presença concomitante de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação.
5. No caso concreto, a alegada nulidade por ausência de citação exige exame aprofundado da relação processual originária, inviável em sede de cognição sumária.
6. O perigo de dano também não se evidencia de forma concreta, uma vez que não existe prova inequívoca de iminente cumprimento da ordem de desocupação, sendo insuficiente a mera possibilidade de execução da sentença.
7. Por tratar-se de medida excepcional, a suspensão dos efeitos de sentença judicial somente se justifica diante de elementos robustos, submetidos ao crivo do contraditório.
8. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I), é de ser mantida a decisão de indeferimento da tutela.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 995, parágrafo único e 1.019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1983619, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe: 8.4.2025. TJDFT, acórdão 2035409, Rel. Desa. Lucimeire Maria Da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 8.9.2025; TJDFT, acórdão 1967931, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe 06.03.2025.